Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701300-95.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: JURAILDES DE CASTRO BARBOSA, JURAILSON DE CASTRO BARBOSA, GESOLINDA DE CASTRO BARBOSA, VERONICA DA SILVA GUEDES, VERONILDA DA SILVA GUEDES, VERA HILDA DA SILVA GUEDES DOS SANTOS, TAINAH DE CASTRO LUIZ, PEDRO VICTOR DE CASTRO LUIZ, GEROTILDES DE CASTRO BARBOSA, JESUILDES DE CASTRO BARBOSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026